Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-71.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010604-71.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO SANCHES CARDINAL - CPF: 041.065.541-43 (RECORRENTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), GUSTAVO SANCHES CARDINAL - CPF: 041.065.541-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1010604-71.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GUSTAVO SANCHES CARDINAL

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O autor comprovou que, entre os dias 10 e 15 de outubro de 2024, houve instabilidade e interrupções no fornecimento de energia, impossibilitando o uso de eletrodomésticos básicos e exigindo hospedagem em pousada. A concessionária alegou que a falha decorreu de dano em cabo de conexão e pleiteou a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão da demora na regularização; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se falha na prestação de serviço quando a concessionária de energia não regulariza o fornecimento no prazo de 24 horas, conforme art. 362, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sobretudo diante de repetidas reclamações e ausência de resposta eficaz.

4.

O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e deve ser contínuo, eficiente e adequado, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. A violação desse dever gera transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos e ensejam reparação moral.

5.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

6.

Ausente excesso no arbitramento, mantém-se integralmente a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia responde civilmente por falha na prestação de serviço essencial, quando comprovada demora injustificada no restabelecimento do fornecimento elétrico, em afronta à Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2.

O dano moral decorrente de interrupção prolongada no fornecimento de energia ultrapassa o mero aborrecimento e deve ser indenizado.

3.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano e à função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 22; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), por danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, englobando a correção monetária.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que no dia 10/10/2024, seu imóvel passou a enfrentar instabilidade no fornecimento de energia, com quedas constantes e ausência de potência elétrica suficiente para o funcionamento adequado de eletrodomésticos básicos, como chuveiro, geladeira, ventilador e ar-condicionado, sendo que o fornecimento apenas foi regularizado no dia 15.10.2024, após várias reclamações administrativas.

A concessionária recorrente informa que a instabilidade no fornecimento de energia elétrica se deu em virtude de cabo danificado na conexão, com início em 09.10.2024 às 00 horas e fim no dia 15.10.2024 às 23h59.

Em que pese a alegação de ausência de falha na prestação do serviço, verifica-se que a recorrente confirma a ocorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica no período mencionado na petição inicial; o recorrido demonstrou a abertura de diversos protocolos junto à Recorrente (protocolos n° 9608579315, 9608867468, 248290960, 248425509, atendimento via SMS), incluindo registros pelo aplicativo, WhatsApp e ligação telefônica, totalizando seis solicitações formais; e comprovou a necessidade de se hospedar em pousada para conseguir dormir.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrente descumpriu o que determina o artigo 362, IV da Resolução n. 1.000/21 (regularização no fornecimento de energia no prazo de vinte e quatro horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima nem produza impacto insuficiente no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025